Tribunal: TJSP
Processo: 2270669-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Veículos
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. Verificado pelo Juízo a quo a existência de prova suficiente dos fatos constitutivos da autora, considerando que no entendimento do magistrado a ré não apresentou prova capaz de gerar dúvida razoável, de rigor a manutenção da tutela de evidência.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. Verificado pelo Juízo a quo a existência de prova suficiente dos fatos constitutivos da autora, considerando que no entendimento do magistrado a ré não apresentou prova capaz de gerar dúvida razoável, de rigor a manutenção da tutela de evidência. Inteligência do art. 311 do CPC. Recurso desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2270669-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, é agravada SANDRA REGINA PRATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com aplicação de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270669-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 7a Vara Cível
Agte. : Ford Motor Company Brasil Ltda.
Agda. : Sandra Regina Prata
VOTO No 46.125
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO À APELAÇÃO. VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. Verificado pelo Juízo a
quo a existência de prova suficiente dos fatos constitutivos da
autora, considerando que no entendimento do magistrado a ré não
apresentou prova capaz de gerar dúvida razoável, de rigor a
manutenção da tutela de evidência. Inteligência do art. 311 do
CPC. Recurso desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4o, do CPC).
Trata-se de agravo interno contra a r. decisão de fls.
45, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Alega a agravante que a demanda originária de
indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer foi
ajuizada pela ora agravada em seu desfavor. Tece comentários acerca do pedido
exordial, quanto a realização do reparo do veículo, remoção do automóvel da
concessionária do Rio de Janeiro a São Paulo, indenização por danos materiais e
morais. Relata que inicialmente a tutela de urgência foi indeferida e apresentada
contestação, o feito foi julgado parcialmente, deferida a tutela de evidência, para
determinar a obrigação de fazer o reparo no veículo, no prazo de 30 dias a contar
da intimação da sentença. Menciona que opostos embargos de declaração, estes
restaram rejeitados. Argumenta que interpôs recurso de apelação, visando a
reforma da r. sentença, em razão da finalização da garantia do veículo, bem
como a finalização do período de extensão da garantia quanto ao câmbio do
automóvel e redução da indenização arbitrada em patamar elevado. Sustenta que
o art. 1.012, § 1o, V, do CPC prevê que havendo a interposição de recurso de
apelação, não há efeito suspensivo à concessão de tutela provisória na r.
sentença. Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à apelação, sendo
desprovido pela r. decisão agravada. Entende que no recurso de apelação
poderá trazer à tona matéria não sanada pela r. sentença recorrida. Menciona
que não há requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, vez
que o veículo está fora do período de garantia. Discorre sobre a irreversibilidade
do provimento, gerando à agravante risco de dano grave e de difícil reparação,
vez que as peças novas utilizadas no conserto jamais poderão ser recompostas
ao estado anterior caso afastada a condenação. Entende ainda que não há risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270669-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
ao resultado útil ao processo para a agravada. Carreia julgados aos autos.
Requer a concessão de efeito suspensivo, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia quanto a não concessão de
efeito suspensivo ao recurso de apelação, diante da concessão de tutela de
evidência junto à r. sentença, para fins de conserto do veículo objeto da
demanda, no prazo de 30 dias, a contar de sua publicação.
Nesta esteira, foi clara a decisão monocrática da lavra
deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo, nos seguintes termos:
“Vistos.
1. INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Tratando-se de tutela
concedida na sentença, mas pleiteada desde o início da ação, resta
evidenciada a probabilidade da concessão exordial, antes mesmo
do estabelecimento do contraditório. Ora, se a lei processual
possibilita a concessão e cumprimento da tutela imediatamente, sem
oitiva da parte contrária, com maior razão o cumprimento imediato
daquela concedida na sentença, após o contraditório e a dilação
probatória. Indefiro o efeito suspensivo pretendido, para que a tutela
concedida na sentença seja imediatamente cumprida, pois mesmo
na eventualidade recursal de improcedência da ação, haverá
resguardo à cobrança pelo conserto do automóvel. Oficie-se ao juízo
de origem.
2.
2. Intime-se e oportunamente arquive-se, por tratar-se de
procedimento que se exaure em si mesmo.
Int.” (Fls. 45)
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 rege a
matéria objeto deste recurso por meio das disposições contidas nos art. 311 do
CPC, que é expresso ao estabelecer que:
“Art.
311.
A
tutela
da
evidência
será
concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270669-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que
será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob
cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o
réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”
Neste sentido nos ensina o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed.
JusPodivm, 2016, p. 508 e 511) o seguinte:
“A tutela da evidência, como espécie de tutela provisória
diferente da tutela de urgência, recebeu um capítulo própria no
Novo Código de Processo Civil, ainda que contendo apenas um
artigo, diferente da realidade presente no CPCP/1973, em que
essa espécie de tutela estava espalhada pelo diploma legal. A
iniciativa deve ser elogiada, principalmente por afastar
expressamente a tutela da evidência da tutela de urgência, mas
sua concretização deve ser, ainda que parcialmente, criticada.
O art. 311, caput, do novo CPC consagra expressamente o
entendimento
deque
tutela
de
evidência
independe
da
demonstração de perigo da demora da prestação da tutela
jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela
de urgência.
(...)
O inciso IV do art. 311 do Novo CPC prevê a última hipótese de
tutela de evidência. Se a petição inicial for instruída com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do
autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável, ao juiz caberá a concessão da tutela provisória da
evidência. A prova poder documentada, ou seja, o autor pode
se valer de prova emprestada oral ou pericial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270669-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
E no dizer do mestre Nelson Nery Junior (Comentários
ao Código de Processo Civil', 2a tiragem, RT., p. 872):
“IV: 10. Prova documental suficiente. A concessão da tutela da
evidência, neste caso, parece pressupor a verificação, por parte
do juiz, de que o réu não possa opor prova em contrário ao que
logrou demonstrar o autor, no mínimo em audiência de
justificação. Como o texto do artigo dá a entender que os
requisitos do CPC 311 não são cumulativos, é perfeitamente
possível ao autor requerer a concessão da tutela da evidência
apenas com base neste inciso, mas a pura e simples afirmação
de que o réu não poderá gerar dúvida razoável no julgador não
é suficiente, caso não esteja amparada pelo que consta dos
autos.”
Desse modo, veja-se que constou da r. sentença:
“(...)
Uma vez que o defeito na embreagem do veículo é fato
incontroverso e que a defesa oferecida pelo réu não é capaz de
gerar dúvida razoável quanto ao direito da autora ver reparado o
vício oculto do bem fabricado pela autora, com fundamento no art.
311, IV, concedo a TUTELA DE EVIDÊNCIA para DETERMINAR
que a ré providencie a restituição do veículo no domicílio da autora,
devidamente reparado, no prazo de 30 dias sob pena de multa
diária de R$100,00.
Ante
o
exposto
JULGO
PROCEDENTE
A
AÇÃO
para
DETERMINAR que a ré a providenciar os reparos necessários no
veículo da autora e providenciar a remoção do mesmo para a
residência da autora; CONDENAR a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, com
correção monetária a contar de hoje e juros legais de mora a contar
da citação, e, por fim, CONDENAR a ré ao pagamento de R$673,02
a título de danos materiais, com correção monetária desde cada
desembolso e juros de mora a partir da citação.
Pelas razões acima expostas, CONCEDO A TUTELA DE
EVIDÊNCIA requerida às pp. 218/226 para DETERMINAR que a ré
providencie, no prazo de 30 dias, a contar da intimação da sentença
o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de
R$ 100,00.
Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, de despesas
processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% do total
da condenação atualizada.” (Fls. 227/231, dos autos originários)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270669-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Nesse passo, analisando o quanto verificado nos
autos, de rigor a manutenção da tutela de evidência concedida, diante dos
elementos verificados nos autos pelo ilustre magistrado.
No mais, como afirmado na r. decisão agravada,
havendo eventual reforma da r. sentença, caberá à ré executar os valores
atinentes à quantia desembolsada com a concessão da tutela, não havendo que
se falar em irreversibilidade da demanda.
Outrossim, em razão da improcedência do presente
agravo interno, aplico à ora agravante a multa de 1% do valor atualizado da
causa, conforme dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso com
aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica